Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701409-41.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO FREITAS ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ANTONIO FREITAS ALVES contra o v. acórdão exarado sob o ID 54377490, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55158820, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição em relação ao entendimento de que o auxílio-moradia não possui caráter de remuneração, uma vez que há amparo legal que prevê a natureza remuneratória de referida verba. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 12:51:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora